Tribunal: TJSP
Processo: 1071233-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade de crédito tributário, originado de autos de infração, enquanto não encerrados os

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade de crédito tributário, originado de autos de infração, enquanto não encerrados os processos administrativos. A apelada alegou envio indevido dos autos à unidade fiscal de cobrança antes do julgamento dos recursos pendentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse de agir da apelada, considerando que os autos de infração permanecem pendentes de julgamento no Tribunal de Impostos e Taxas, e se a remessa à unidade de cobrança configurou ameaça à exigibilidade do crédito tributário.
III. Razões de Decidir
3. A remessa dos autos à unidade de cobrança foi irrelevante, não seguida de qualquer providência administrativa que configurasse ameaça à exigibilidade do crédito, estando os recursos ainda pendentes de julgamento no órgão administrativo competente. 4. A exigibilidade do crédito tributário já se encontra suspensa por disposição legal, conforme artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão pela pendência de recursos administrativos.
IV. Dispositivo e Tese
5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito. 6. Tese de julgamento: "1. Ausência de interesse de agir da apelada, pois não houve ato concreto da administração que desrespeitasse a suspensão da exigibilidade do crédito. 2. Intervenção judicial desnecessária, pois a suspensão já é garantida pela legislação e está sendo respeitada pela apelante."